Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ART. 16 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT.
1. A anulação do registro da escritura pública na matrícula do imóvel está compreendida no objeto da ação, sendo uma decorrência lógica para dar efetividade à sentença que declarou a nulidade da escritura pública de doação de lote urbano em favor da agravante. Inteligência do art. 16 do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Precedentes.
2. No caso, considerando que a agravante obteve a gratuidade de justiça no processo judicial, o benefício deve ser estendido aos emolumentos extrajudiciais decorrentes da efetivação da anulação da escritura pública.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.